Tribunal: STF
Processo: Rcl 83984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itapira/SP contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que:



    “A parte beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Itapira/SP, obtendo decisão liminar do Juízo da 1ª Vara Cível local, determinando o fornecimento dos medicamentos Azacitidina e Venetoclax, de alto custo e não incorporados ao SUS.



    Contra tal decisão, o Município interpôs Agravo de Instrumento nº 2280511-93.2025.8.26.0000, perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Em 03/09/2025, às 11h44, a 5ª Câmara de Direito Público, por decisão do Desembargador Relator EDUARDO PRATAVIERA, concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, reconhecendo que não estavam presentes os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF e que, portanto, não subsistia a obrigação imediata de fornecimento.



    Ocorre que, posteriormente, em 05/09/2025, esta Suprema Corte, por decisão de Vossa Excelência nos presentes autos de Reclamação Constitucional, determinou a remessa do feito à Justiça Federal, mantendo, porém, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1ª instância.



    [...]



    A manutenção da tutela de urgência pelo STF gera insegurança jurídica e risco de decisões conflitantes, pois há sobreposição entre: o efeito suspensivo concedido pelo TJSP (que afastou a obrigação imediata do fornecimento); e a manutenção da tutela determinada na decisão embargada.



    [...]



    Portanto, impõe-se que Vossa Excelência esclareça a decisão embargada, reconhecendo a perda de objeto da manutenção da tutela em razão da decisão anterior do TJSP, de modo a harmonizar os efeitos das decisões judiciais e preservar a segurança jurídica.”



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição/omissão existente, esclarecendo-se que a tutela antecipada deferida pelo Juízo de 1ª instância já se encontrava suspensa por decisão do TJSP no Agravo de Instrumento nº 2280511-93.2025.8.26.0000” ou, subsidiariamente, “que seja modulada a decisão, para se adequar aos efeitos já reconhecidos no âmbito do Tribunal de Justiça, evitando a sobreposição de comandos judiciais conflitantes”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    O ato apontado como reclamado nas razões inicias foi a decisão do Juízo da 1ª Vara de Itapira/SP que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pelo Município (eDoc. 3).



    Em 03/09/2025, proferi decisão julgando procedente o pedido para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, com remessa dos autos à Justiça Federal, ficando mantida a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira/SP até ulterior deliberação do juízo competente (CPC, art. 64, § 4º) (eDoc. 6).



    Dessa forma, no momento em que apreciada a presente reclamação, ainda vigia o ato impugnado, tanto que o próprio Município consignou na petição inicial ter sido “intimado da decisão na presente data, estando em curso prazo de 30 dias para interposição de agravo de instrumento” (eDoc. 1, fl. 4).



    Logo, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegada “perda de objeto da manutenção da tutela em razão da decisão anterior do TJSP, de modo a harmonizar os efeitos das decisões judiciais e preservar a segurança jurídica”.



    Evidencia-se, assim, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como ocorre na espécie. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (RCL 17.218 AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016)



    Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente